Tribunal: TJMT
Processo: 1029595-43.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1029595-43.2020.8.11.0002
APELANTE: MUNICÍPIO DE PARANATINGA
APELADO: LEONILDES DAVID CAMPOS
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Município de Paranatinga, em face de sentença proferida pelo Juízo da daquela Comarca, que julgou procedente, para condenar os entes públicos a disponibilizarem ao Autor internação em leito domiciliar na modalidade Home Care, em razão do diagnóstico de infecção viral por COVID-19.
Recorre o Apelante defendendo o tratamento vindicado é de alto custo, devendo ser direcionado o cumprimento primeiramente ao Estado de Mato Grosso.
Ao final, requer a reforma da sentença.
E o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que LEONILDES DAVID CAMPOS, idoso, necessita de internação domiciliar (home care) em razão do diagnóstico de infecção por COVID-19, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer no 1029595-43.2020.8.11.0002, a 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga no dia 25/10/2020, oportunidade que atribuiu à causa a quantia de R$ 1.045,00 (hum mil e quarenta e cinco reais) (id. 121300034).
Vale ressaltar que na presente data (25/10/2020) o valor do salário mínimo é de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, a DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora